Tribunal: TJES
Processo: 0000345-90.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de papéis públicos
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000345-90.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO DOS SANTOS CARLESSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000345-90.2016.8.08.0006

APELANTE: DIOGO DOS SANTOS CARLESSO

Advogados do(a) APELANTE: THIAGO RODRIGUES DE CARVALHO - ES27221-A, ANDRE CARLESSO - ES14905-A

APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO QUALIFICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.
Constatou-se a configuração de materialidade e autoria, com base nos depoimentos do réu e de testemunhas, além de elementos do inquérito.
2. A defesa alegou temor por parte do corréu, Genival, mas faltam provas de coação concreta, o que corrobora a incidência da qualificadora.
3. O dolo específico ficou configurado pela tentativa do apelante em alterar a versão dos fatos de modo a beneficiar Genival em processo de homicídio.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000345-90.2016.8.08.0006

APELANTE: DIOGO DOS SANTOS CARLESSO

Advogados do(a) APELANTE: THIAGO RODRIGUES DE CARVALHO - ES27221-A, ANDRE CARLESSO - ES14905-A

APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIOGO DOS SANTOS CARLESSO
contra a sentença (ID 02-3944-8417161) exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime de falso testemunho qualificado, conforme previsto no artigo 342, § 1º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de multa.

Nas razões do recurso (ID 10221221), o apelante sustentou que, embora tenha confessado a prática de falso testemunho, a conduta deve ser desclassificada para sua modalidade simples. Argumentou que não há comprovação de que o falso testemunho visava produzir prova em benefício próprio ou em favor de terceiro, tampouco visava influenciar diretamente o processo penal. Aduz que sua alteração dos fatos se deu por medo de represália por parte de Genival, acusado de envolvimento em atividades criminosas e perigoso, segundo o apelante. Requereu, assim, a reforma da sentença para que seja excluída a qualificadora do § 1º, do art. 342, do Código Penal, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 10221223), o Ministério Público refutou os argumentos da parte apelante, alegando que a sentença de primeiro grau foi acertada ao reconhecer a qualificadora, considerando que o falso testemunho objetivava alterar a verdade em um processo penal. Aduziu que o apelante, na condição de testemunha, agiu com consciência e vontade de falsear a realidade dos fatos, o que ampara a incidência da majorante. Por fim, pleiteou o desprovimento do apelo.

Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, a Dra. Carla Stein manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a sentença deve ser mantida integralmente (ID 10674778).

Pois bem, consta da inicial acusatória:

“
Consta do inquérito policial anexo que, no dia 20 de janeiro de 2016, por volta das 16hl7min, na Rua Osório da Rocha Silva, no 22, bairro Cohab II, no Fórum Jo
ão Gonçalves de Medeiros, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, fez afirmação falsa como testemunha no processo judicial no 0003883-55.2011.8.08.0006.

Segundo consta nos autos, na ocasi3o do inquérito policial, o denunciado prestou depoimento afirmando que, em meados do ano de 2010, Genival teria lhe contado, juntamente com outros homens, que matou uma pessoa no bairro Guanabara e, dias depois, contou-lhe ter usado as munições fornecidas pelo denunciado para matar outra pessoa no bairro São Marcos.

Afirmou também que, frequentemente, fornecia munições para Genival, o qual fazia parte do mesmo "grupo" de Deones.

No entanto, ao ser inquirido como testemunha no processo judicial no 0003883-55.2011.8.08.0006, relativo ao inquérito policial supramencionado, o denunciado apresentou versão diversa, dizendo que Genival no lhe comentou nada acerca dos homicídios e que não tinha conhecimento de nenhum homicídio envolvendo Genival, alegando que apenas entregou munições para Genival, desconhecendo como seriam utilizadas, não sabendo se Deones e Genival eram amigos.”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática da conduta prevista no art. 342, § 1º, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e autoria do crime estão indubitavelmente demonstradas nos autos, especialmente pelos depoimentos do próprio réu e das testemunhas ouvidas durante o processo, corroborados pelos elementos constantes do inquérito policial.

O réu confessou ter alterado sua versão dos fatos ao ser ouvido em juízo, divergindo do depoimento anterior prestado na esfera policial.

O Delegado de Polícia e a Escrivã, testemunhas de acusação, confirmaram que o réu, em sua primeira versão, admitiu ter fornecido munições utilizadas em homicídios praticados por Genival e outros investigados. Vejamos o depoimento do Delegado de Polícia:

“[...] QUE Genival e outras pessoas foram investigados por tráfico de drogas e na prática de 02 (dois) homicídios que ocorreram no Guanabara, operação que foi comandada por ele; que lembra de ter pego os depoimentos dos investigados na antiga delegacia de Aracruz;
que o acusado ao falar na esfera policial, confirmou os fatos; que o acusado falou na esfera policial que tinha fornecido munições, que foram utilizadas no homicídio
; que se ele não se engana o acusado falou que não sabia dizer qual seria a finalidade/destinação das munições;
que por ser amigo dos investigados no processo de homicídios, eles confessaram para o DIOGO os homicídios no Guanabara; que o acusado estava acompanhado com seu advogado na delegacia
; que a oitiva na delegacia é realizada da seguinte maneira, quando a pessoa está acompanhado com advogado, as perguntas são feitas normalmente, e caso necessário o advogado também fará suas perguntas; o que consta no depoimento é o que o acusado falou, até mesmo que é dado a oportunidade para quem está depondo de ler o que está escrito no depoimento e assinar, validando o documento; que quando está com advogado é de praxe entregar uma cópia para o advogado ler e depois o depoente, e sempre que tem algo que não condiz com o depoimento ele mudam antes de finalizarem o depoimento; que o acusado não foi coagido em nenhum momento; que confirma a assinatura no depoimento do acusado” DADA A PALAVRA A DEFESA “que desconhece se após o depoimento o acusado foi ameaçado por causa da declaração prestada; que sabe que GENIVAL é uma pessoa perigosa, por ter condenações por tráfico e homicídios; que não sabe se no processo 0003883- 55.2011.8.08.0006 GENIVAL foi condenado; que tinham outras provas que atestavam o envolvimento do GENIVAL nos homicídios, como interceptação telefônica e outras oitivas, além do DIOGO; que além do DIOGO tinham outras pessoas que também forneciam munições para essa organização criminosa; que não sabe se tem novos envolvimentos com o crime em relação ao acusado; que pelo o que sabe ele mudou de vida e até constituiu família [...]” (mídia anexa)

A defesa alega que a alteração do depoimento ocorreu por temor de represálias do corréu Genival, indivíduo com histórico criminal extenso e de reconhecida periculosidade.

Todavia, essa alegação não encontra respaldo suficiente nos autos, carecendo de provas objetivas que demonstrem uma situação de coação real e concreta. Além disso, o próprio réu admitiu não saber explicar o motivo de sua alteração, o que reforça a tese de tentativa de obstrução à Justiça, razão pela qual, não há que se falar em desclassificação.

Prosseguindo, verifica-se que o dolo específico restou configurado, pois o apelante, ao modificar seu testemunho em juízo, procurou criar uma versão que pudesse beneficiar Genival, afastando sua participação nos homicídios investigados no processo nº 0003883-55.2011.8.08.0006.

Tal conduta enquadra-se na causa de aumento prevista no § 1º, do artigo 342, do Código Penal, que incide sempre que o delito de falso testemunho busca produzir prova em processo penal,
independentemente de obtenção de vantagem pessoal
.

Arrimado nas considerações ora tecidas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)